Tribunal: STF
Processo: RHC 57372
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
NADA OBSTA A REVOGAÇÃO DO BENEFICIO DO 'SURSIS' APÓS O DECURSO DO
PRAZO PROBATÓRIO SE O MOTIVO PARA A QUEBRA DA MERCE OCORREU AINDA
NA VIGENCIA DO PERIODO FIXADO  - ART. 59, PARAGRAFO 2. DO CP.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO IMPROCEDENTE.
RHC IMPROVIDO.